Tribunal: TJSP
Processo: 1011421-28.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Fornecimento de energia elétrica – Interrupção indevida do serviço – Fatura quitada – Ausência de previa notificação – Demora na religação - Dano moral configurado – Indenização devida – Valor majorado – Arbitramento que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade Sentença reformada – Recurso provido.